Tribunal: TJES
Processo: 5004838-23.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004838-23.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARCELO DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que a sentença merecia ser mantida, havendo manifestação clara e expressa, consubstanciada em precedentes já sedimentados do STJ.

II – Conforme o consagrado entendimento da Corte Superior de Justiça, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.

III - Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada a matéria já claramente vertida no acórdão.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004838-23.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:

BANCO
ITAU
CARD S/A

EMBARGAD
o
:
MARCELO DA SILVA GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

BANCO
ITAU
CARD S/A
maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença proferida em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de
MARCELO DA SILVA GOMES,
cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Em seus embargos aduz o Embargante padecer o julgado de vício de omissão, pois “
deixou de observar e aplicar ao caso o Princípio da boa-fé objetiva que rege todos os contratos (art. 113 e art. 422 do CC/02), uma vez que a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputada exclusivamente ao pelo embargado, na medida em que o Banco Credor adotou comportamento que lhe era esperado, enviando a notificação ao endereço indicado no contrato
.”

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que a sentença merecia ser mantida, havendo manifestação clara e expressa, consubstanciada em precedentes já sedimentados do STJ no sentido de que “(...)
a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega.

(AgInt no REsp n. 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIAISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021).
” (AgInt no AREsp n. 2.155.694/RR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação do tema a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)